Tribunal: TCU
Processo: 023.198/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7119/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.198/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliezio Pereira do Nascimento (XXX.556.731-XX); Eliomar Francelino da Silva (XXX.402.278-XX); Emiliano Artur de Freitas Lima (XXX.261.642-XX); Francisco Neivo de Araujo Lima (XXX.694.083-XX); João Carlos Lanzi Alcalde (XXX.966.108-XX); Joaquim Alferes Junior (XXX.565.739-XX); Lamartine Claudino Xavier Junior (XXX.791.741-XX); Marcia Renosto (XXX.787.220-XX); Nivaldo Tomazi (XXX.884.900-XX); Paulo Devanir Cardoso (XXX.674.698-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.